Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702196-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO LEONARDO DOS SANTOS ANDRADE RECORRIDO: BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ADVOGADO. SERVIDOR PÚBLICO. INCOMPATIBILIDADE OU IMPEDIMENTO. NÃO VERIFICADO. COMPRA DE MOTOCICLETA NOVA. RECALL. VÍCIO DE INADEQUAÇÃO DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM BASE NO ART. 18 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. MERO REPARO PREVENTIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (ART. 10 DO CDC). 1. O simples fato de o patrono da parte autora ter sido nomeado, no âmbito do cargo público que ocupa, para constituir Comissão de Processo de Responsabilização, não demonstra que ele tenha sido, necessariamente, nomeado para qualquer cargo ou função de direção, o que ensejaria a incompatibilidade prevista na norma de regência. 2. Ausente demonstração inequívoca de incompatibilidade ou impedimento para o regular exercício da advocacia pelo advogado do autor/apelado, rejeita-se a preliminar em comento. 3. Emerge incontroverso dos autos que o autor adquiriu da ré uma motocicleta nova no mês de julho de 2019 e, em razão de um procedimento de recall, necessitou deixá-la para reparo na concessionária requerida no dia 20/11/2019, recebendo-a de volta em fevereiro de 2020. 4. A causa de pedir que ampara os pedidos autorais funda-se, em essência, na alegação de que a motocicleta adquirida da parte ré contém vício de qualidade que a torna imprópria ou inadequada para o consumo, tendo o autor pleiteado, então, a rescisão do contrato de venda e compra, com a devolução dos valores pagos, acrescido de indenização por danos materiais, tudo isso com amparo no art. 18, inciso II, do CDC, sobretudo porque o reparo não teria sido realizado no prazo legal de 30 (trinta) dias. 5. Para a aplicação do art. 18 do CDC, mostra-se necessária a comprovação de que o vício ou defeito tornem o produto impróprio ou inadequado para a finalidade que se destina ou lhe diminua o valor. 6. Os reparos realizados pela parte requerida se deram no contexto de um procedimento de recall, ou seja, tiveram por objetivo tão somente a intervenção preventiva de eventuais defeitos que poderiam ocorrer na caixa de câmbio da motocicleta. 7. No caso dos autos, não houve a concretização da constatação de inadequação do produto, tampouco produção de danos que pudessem ter extrapolado a esfera do próprio bem. Houve, sim, nos termos da legislação de regência (art. 10 do CDC) e em respeito a boa-fé objetiva, uma atuação preventiva da parte requerida com a finalidade de realizar reparos visando evitar futuros e eventuais prejuízos ao consumidor. 8. Embora o autor alegue que não fora comunicado acerca do recall diretamente pela requerida, fato é que, do que consta dos autos, os procedimentos de convocação dos proprietários foram todos eles devidamente cumpridos, notadamente a divulgação de anúncios publicitários e comunicação à autoridade competente, no caso, a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. 9. Importante sublinhar que o recall, por si só, não pode ser tido como presunção da existência de vício no produto, tampouco como assunção de culpa do fornecedor. O procedimento em questão, com fundamento em lei, visa justamente à prática de condutas preventivas de reparos em produtos que, na maioria das vezes, ainda não apresentaram qualquer vício ou defeito. 10. O recall, dentro de uma sociedade de consumo de massa, busca conciliar, de um lado, a produção em escala de produtos, na qual, ainda que se empregue as melhores práticas, não está imune de produzir itens com algum grau de imperfeição, e, de outro, a segurança e o bem-estar do consumidor. 11. O fundamento deduzido pelo autor como causa de pedir para a restituição do valor pago pela motocicleta foi a responsabilidade do fornecedor pelos vícios de qualidade que impactam na adequação do produto para o consumo, a teor do disposto no multicitado art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 12. No entanto, o autor não comprovou (art. 373, I, CPC) a efetiva existência do vício nos termos da legislação de regência, que justificasse o retorno das partes ao estado original, já que o mero chamamento para reparos preventivos não caracteriza como materializado e certo o vício do produto. 13. Não se pode olvidar que todos os pedidos iniciais têm por fundamento a existência do alegado vício de qualidade, razão pela qual sequer é possível analisar as consequências da também alegada demora na realização dos reparos realizados pela requerida, sob pena de julgamento extra petita. 14. Em outras palavras, ainda que, em tese, se pudesse cogitar do excesso de prazo para a realização do recall, já que o veículo permaneceu à disposição da requerida durante o período de novembro de 2019 a fevereiro de 2020, além de ter retornado posteriormente em razão do vazamento de óleo, certo é que não foi deduzido pedido de danos materiais ou morais em virtude desse fato. 15. A questão do excesso de prazo, superior a 30 dias, é subjacente ao ponto principal da lide - vício do produto -, já que o autor pretendeu, com base no art. 18, §1o, inciso II, do CDC, a restituição imediata da quantia paga e perdas e danos. 16. Além do mais, a parte requerida forneceu ao autor uma motocicleta reserva, conforme admitido pelo próprio demandante e corroborado pelo contrato de comodato juntado aos autos. Ainda que o modelo ofertado não sido idêntico ao adquirido e tenha sido disponibilizado dias depois da entrega da moto do autor na concessionária, evidente que o autor/apelado não ficou desassistido durante o período em questão. 17. Quanto ao pleito subsidiário deduzido pelo autor, para que fosse, ao menos, indenizado em 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo bem em razão de suposta desvalorização, muito menos razão tem o demandante. Isso porque não há nos autos qualquer elemento mínimo de prova no sentido de que a mera prática do recall, cada vez mais recorrente no mercado de consumo, tenha ocasionado, no caso concreto, qualquer desvalorização do veículo. 18. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo rejeitada. Apelo provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 18, §1o, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo, no caso em tela, a aplicação da referida norma em favor do consumidor. Entende que todo conserto, mesmo que se denomine recall, não pode extrapolar o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 18 do CDC. Ressalta, a teor do disposto no artigo 18, § 1o, do CDC, que o fornecedor tem o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. No aspecto aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Celso de Faria Monteiro, OAB/DF 31.550. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 18, §1o, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, acerca da não aplicação do artigo 18 do CDC, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028